Tribunal: TJDFT
Processo: 0024955-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024955-04.2015.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA DESPACHO As apeladas suscitam preliminares de não conhecimento da apelação, por ausência de interesse processual, inovação recursal (id. 23465499, págs. 5/7) e ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 23523102, pág. 4). Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar especificamente sobre as referidas questões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 4 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora